Tribunal: TJMT
Processo: 1035146-86.2017.8.11.0041
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2024-10-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

NÚMERO ÚNICO
: 1035146-86.2017.8.11.0041

CLASSE:
APELAÇÃO CÍVEL (198)

ASSUNTO:
[DEFEITO, NULIDADE OU ANULAÇÃO]

RELATOR:
EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:
[
EXMO. SR. DES.
GUIOMAR TEODORO BORGES,
EXMO. SR. DES.
MÁRCIO VIDAL,
EXMO. SR. DES.
SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):
[ESPÓLIO DE JOSE CUSTODIO DA SILVA registrado(a) civilmente como JOSE CUSTODIO DA SILVA - CPF: 546.695.618-04 (APELADO), MAYRA MORAES DE LIMA - CPF: 567.284.761-72 (ADVOGADO), MARIA ELENA DA SILVA - CPF: 384.312.541-49 (APELADO), DORIVAL CAMILO MARTELO - CPF: 895.382.001-44 (APELANTE), DORIVAL CAMILO MARTELO - CNPJ: 23.431.130/0001-84 (APELANTE), LAURA REGINA DOMINGOS DE PLACIDO - CPF: 571.391.301-59 (APELANTE), FELIPE ARTHUR SANTOS ALVES - CPF: 978.641.961-87 (ADVOGADO), MARCELO BERTOLDO BARCHET - CPF: 632.601.311-91 (ADVOGADO), LIVIA DO NASCIMENTO MORAES QUINTIERI - CPF: 005.631.981-92 (ADVOGADO), GILBERTO CARLOS DE OLIVEIRA - CPF: 494.417.449-72 (APELANTE), MARCOS ALEXANDRE SCHOFFEN - CPF: 029.910.969-00 (ADVOGADO), ANTONIO ROBERTO GOMES DE OLIVEIRA - CPF: 474.396.889-53 (ADVOGADO), MARIA ELENA DA SILVA - CPF: 384.312.541-49 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE JOSE CUSTODIO DA SILVA registrado(a) civilmente como JOSE CUSTODIO DA SILVA - CPF: 546.695.618-04 (APELANTE), MAYRA MORAES DE LIMA - CPF: 567.284.761-72 (ADVOGADO), ANTONIO ROBERTO GOMES DE OLIVEIRA - CPF: 474.396.889-53 (ADVOGADO), DORIVAL CAMILO MARTELO - CPF: 895.382.001-44 (APELADO), DORIVAL CAMILO MARTELO - CNPJ: 23.431.130/0001-84 (APELADO), GILBERTO CARLOS DE OLIVEIRA - CPF: 494.417.449-72 (APELADO), LAURA REGINA DOMINGOS DE PLACIDO - CPF: 571.391.301-59 (APELADO), LIVIA DO NASCIMENTO MORAES QUINTIERI - CPF: 005.631.981-92 (ADVOGADO), MARCELO BERTOLDO BARCHET - CPF: 632.601.311-91 (ADVOGADO), MARCOS ALEXANDRE SCHOFFEN - CPF: 029.910.969-00 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, em substituição legal, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão: “
RECURSO DE GILBERTO CARLOS DE OLIVEIRA PARCIALMENTE PROVIDO E DOS DEMAIS NÃO PROVIDOS, UNÂNIME”.

E M E N T A

APELAÇÕES – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO C/C PEDIDO COMINATÓRIO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – DO PRIMEIRO APELO – SUSCITAÇÃO DE NULIDADE DE CITAÇÃO POR EDITAL – DETERMINADA A CITAÇÃO POR EDITAL DO REQUERIDO NA ORIGEM – CITAÇÃO EDITALÍCIA CORRETA – DEMONSTRAÇÃO DE EXAURIMENTO DOS MEIOS ORDINÁRIOS DE CITAÇÃO – REGRAS OBSERVADAS DO ART. 256, DO CPC – DO SEGUNDO APELO – PEDIDO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA – DEFERIMENTO – COMPROVAÇÃO MÍNIMA DA CONDIÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA – TESE DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – AFASTADA – CONDUTA DEMONSTRADA QUE ENSEJA RESPONSABILIDADE PASSIVA DO RECORRENTE – LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – ATO PROCESSUAL NÃO PREJUDICADO – TERCEIRO APELO – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO AO DIREITO DE DEFESA – PRELIMINAR AFASTADA – NÃO COMPROVADA A NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA TESTEMUNHAL – DILIGÊNCIA DISPENSADA – TESE DE SUSCITADA DE CONFUSÃO PATRIMONIAL – IMPROCEDÊNCIA – NÃO HÁ COMPROVAÇÃO DE QUE O AUTOMÓVEL FORA ADQUIRIDO PELO FALECIDO QUANDO DA VIGÊNCIA DA UNIÃO ESTÁVEL – AUSÊNCIA DE DOCUMENTAÇÃO – SENTENÇA REFORMADA –
SEGUNDO APELO

PARCIALMENTE PROVIDO APENAS PARA DEFERIR O PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA. OS DEMAIS APELOS JULGAM-SE DESPROVIDOS.

Do primeiro apelo
.

Segundo o art. 256 do Código de Processo Civil, far-se-á a citação por edital quando desconhecido ou incerto o requerido; quando ignorado, incerto ou inacessível o lugar em que se encontrar; ou, nos casos expressos em lei.

Na hipótese, frustradas as tentativas de citação, inclusive mediante consulta aos sistemas informatizados à disposição do Judiciário, tem-se como atendida a regra prevista no artigo 256 do CPC, que restringe a citação ficta ao réu desconhecido ou incerto, ou que, como acontece no caso, esteja em local ignorado, incerto ou inacessível

Do segundo apelo
.

Deve ser deferido os benefícios da justiça gratuita à parte que efetivamente comprovar sua real condição de hipossuficiência financeira.

Os documentos carreados demonstram a condição de hipossuficiência financeira arguida pela parte.

Não há falar em ilegitimidade passiva quando comprovada conduta repreensível capaz de ensejar responsabilidade civil da parte.

O ato de liquidação de sentença se constitui como diligência autônoma no processo, pouco importando o atual estado do objeto litigioso. É juridicamente plausível que se faça a aferição do valor de mercado do automóvel à época do evento danoso, de acordo com a tabela FIPE.

Do terceiro apelo
.

Observa-se que a matéria tratada na demanda, apesar de se constituir como de fato, não se visualiza a necessidade de produção de provas diversas das documentais, tais como técnicas e testemunhais, máxime por que o direito arguido pelo requerente se comprova satisfatoriamente por meio de documentos médicos que atestaram a incapacidade mental do autor (enquanto em vida) para gerir seu próprio patrimônio.

Embora se constate o reconhecimento judicial da união estável entre a apelante e o
de cujus
, não há nos autos provas de que o bem fora adquirido pelo falecido durante a constância da união estável.

Fato alegado e não provado é o mesmo que fato inexistente, conforme antiga máxima expressa no brocardo jurídico
"allegatio et non probatio quasi.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR):

Egrégia Câmara,

Apelação:
interposta por
DORIVAL CAMILO MARTELO e DORIVAL CAMILO MARTELO-ME; GILBERTO CARLOS DE OLIVEIRA e LAURA REGINA DOMINGOS DE PLÁCIDO.

Ação:
Ação Declaratória de Nulidade de Negócio c/c Pedido Cominatório de Reintegração de Posse
proposta por
JOSÉ CUSTÓDIO DA SILVA.

Sentença:
proferida pelo Juízo da 6a Vara Cível da Comarca da Capital que julgou procedente o pedido inicial para anular o contrato de construção civil firmado entre a ex-companheira
LAURA REGINA DOMINGOS DE PLÁCIDO
e
DORIVAL CAMILO MARTELO e DORIVAL CAMILO MARTELO-ME
; por consequência, determinou a definitiva reintegração de posse do veículo TROLLER, cor branca, placa QBW 9248, Renavan 01032990950, chassi 94TT41353FH400592, dado em garantia no contrato de empreita.

No mais, condenando os requeridos a indenizar a parte autora por perdas e danos sofridos com o bem, à luz do disposto no art. 182 do Código Civil, a ser apurado em liquidação de sentença.

Por fim, condenou os requeridos ao pagamento das custas e das despesas processuais e dos honorários advocatícios, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor do proveito econômico, ou seja, do veículo objeto da demanda, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC.

Apelos
: Foram interpostos 03 (três) recursos de apelação:

O primeiro
,
interposto por
DORIVAL CAMILO MARTELO e DORIVAL CAMILO MARTELO-ME
, o qual suscita a nulidade da citação por edital.

Alega que houve nítida ofensa às regras dispostas no art. 256, § 3o do CPC, bem como ao princípio do contraditório e ampla defesa, pois, segundo alega, não fora realizado nova diligência no endereço que o próprio indicou nos autos como sendo dos Apelantes.

Defende que a citação por edital é ato excepcional e só é admitida quando esgotadas pelo autor todas as providências cabíveis e existentes a concretizar a citação pessoal do requerido, mediante pesquisas de endereços nos cadastros de órgãos públicos ou concessionárias de serviços públicos e, ainda, nos sistemas eletrônicos SISBAJUD, INFOSEG, RENAJUD, INFOJUD e SIEL.

Ressalta que, somente quando exauridas as diligências voltadas à tentativa de localização do requerido, o Juízo poderá determinar a prática do ato editalício, o que não ocorreu na hipótese dos autos.

Firme nessas assertivas, pede a nulidade da citação editalícia, com a consequente nulidade de todos os atos subsequentes.

O segundo apelo
,
interposto por
GILBERTO CARLOS DE OLIVEIRA,
o qual, em sede preliminar, almeja a concessão da justiça gratuita, ao argumento de que não detém de condição financeira para arcar com as custas e despesas processuais sem prejuízo de seu sustento e de sua família.

No mérito, destaca que na peça inicial constou como requeridos apenas
DORIVAL CAMILO MARTELO – ME CONSTRUTORA MARTELO
e
DORIVAL CAMILO MARTELO
e que, da referida peça, não há pedido expresso de condenação do apelante em obrigação de fazer e/ou indenização por perdas e danos.

Ressalta que, além de não o haver incluído no polo passivo na peça inicial, a requerente não apresentou qualquer pedido de condenação em desfavor do recorrente quando a emendou por determinação do magistrado de primeira instancia.

Assenta que a sentença é contraditória por conter condenação
extra petita
ao condenar o requerido
GILBERTO CARLOS DE OLIVEIRA
em obrigação não pleiteada pela autora, o que autoriza a reforma da sentença para ser excluído o apelante de condenação.

Por fim, ressalta a impossibilidade de se liquidar a sentença pois, segundo alega, a curadora do recorrido retirou o veículo apreendido e, não trouxe aos autos em quais condições este se encontrava, ou seja, inviabilizou a liquidação da sentença.

Prossegue afirmando que, após haver obtido a reintegração do veículo Troller, a inventariante Sra. Maria Elena da Silva o manteve por algum período em uma das fazendas de propriedade do
de cujus
, qual seja, Fazenda São João e, posteriormente o entregou a seu irmão Sr. Ailton José da Silva,
“encontrando-se o veículo totalmente diferente do que se encontrava quando de sua apreensão vez que, encontrava-se em perfeito estado tanto que, o Recorrido na pessoa de sua representante não alegou que não estava quando o reintegrou a seu patrimônio.”

O terceiro apelo
, interposto por
LAURA REGINA DOMINGOS DE PLÁCIDO,
no qual, em sede de preliminar, suscita cerceamento ao direito de defesa.

Defende que os autos necessitam de dilação probatória; afirma que era imprescindível a produção de prova testemunhal para aferição concreta da certeza das alegações expostas na peça inicial.

Alega que o indeferimento da produção de prova testemunhal prejudicou sobremaneira a requerida, pois lhe fora tolhida do direito de oportunizar a oitiva da testemunha apresentada.

No mérito, alega que houve confusão patrimonial entre a recorrente e o
de cujus
, em razão do reconhecimento judicial da união estável entre ambos, o que vigora a comunhão parcial de bens.

Ressalta que a causa de pedir se refere a um bem inserido ao patrimônio pertencente ao Espólio de José Custódio. Ocorre que, segundo alega, a apelante foi companheira de José Custódio de 1998 até o seu falecimento e que referida união estável foi reconhecida por julgamento unânime desta Corte.

Convicta nessas assertivas, almeja a cassação da sentença recorrida, ou, reforma da sentença nos pontos destacados.

Contrarrazões apresentadas aos IDs. 226492812

É o relatório.

V O T O (DO APELO INTERPOSTO POR DORIVAL CAMILO MARTELO e DORIVAL CAMILO MARTELO-ME.)

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (
RELATOR):

Egrégia Câmara:

O recorrente alega que houve nítida ofensa às regras dispostas no art. 256, § 3o do CPC, bem como ao princípio do contraditório e ampla defesa, pois, segundo alega, não fora realizado nova diligência no endereço que o próprio indicou nos autos como sendo dos Apelantes.

Defende que a citação por edital é ato excepcional e só é admitida quando esgotadas pelo autor todas as providências cabíveis e existentes a concretizar a citação pessoal do requerido, mediante pesquisas de endereços nos cadastros de órgãos públicos ou concessionárias de serviços públicos e, ainda, nos sistemas eletrônicos SISBAJUD, INFOSEG, RENAJUD, INFOJUD e SIEL.

Ressalta que, somente quando exauridas as diligências voltadas à tentativa de localização do requerido, o Juízo poderá determinar a prática do ato editalício, o que não ocorreu na hipótese dos autos.

Pois bem. A despeito do esforço argumentativo dispendido pelo recorrente, razão não lhe ampara.

De acordo com o disposto no art. 256, da Lei dos Ritos, o requerido só será considerado em local incerto e não sabido se infrutíferas as tentativas de sua localização, inclusive com requisição de informações sobre seu endereço nos cadastros dos órgãos públicos ou de concessionárias de serviços públicos:

“Art. 256. A citação por edital será feita:

I - quando desconhecido ou incerto o citando;

II - quando ignorado, incerto ou inacessível o lugar em que se encontrar o citando;

III - nos casos expressos em lei.

§ 1o Considera-se inacessível, para efeito de citação por edital, o país que recusar o cumprimento de carta rogatória.

§ 2o No caso de ser inacessível o lugar em que se encontrar o réu, a notícia de sua citação será divulgada também pelo rádio, se na comarca houver emissora de radiodifusão.

§ 3o O réu será considerado em local ignorado ou incerto se infrutíferas as tentativas de sua localização, inclusive mediante requisição pelo juízo de informações sobre seu endereço nos cadastros de órgãos públicos ou de concessionárias de serviços públicos.”

Na hipótese dos autos, observa-se que o Juízo da causa, antes de se ordenar a citação por edital, determinou-se, de ofício, que fossem efetuadas buscas nos sistemas INFOJUD e BACENJUD, conforme decisão encontrada nos IDs. 25874710 e 38549699, o que foi devidamente providenciado (IDs. 26679769 e 44965120), porém, sem sucesso na localização do requerido, resultando frustradas as tentativas de citação nos endereços obtidos.

Assim, não há que se falar em nulidade da citação por edital por ausência de esgotamento de consulta a endereços, eis que já exauridos referidas tentativas.

A jurisprudência é nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE USUCAPIÃO – PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – PRESUNÇÃO DE NECESSIDADE DA BENESSE POR TER SIDO A PARTE CITADA POR EDITAL, COM NOMEAÇÃO DE CURADOR ESPECIAL – IRRELEVÂNCIA – ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA CITAÇÃO EDITALÍCIA – INOCORRÊNCIA – TENTATIVA FRUSTRADA DE CITAÇÃO PESSOAL – CONSULTA INFRUTÍFERA DO PARADEIRO DOS EXECUTADOS VIA SISTEMA SIEL E INFOJUD – CITAÇÃO POR EDITAL CABÍVEL E VÁLIDA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Na “hipótese de revelia, a nomeação de curador especial não faz presumir a hipossuficiência do curatelado para fins de concessão da gratuidade da justiça. De outro lado, em observância aos princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório, os atos processuais praticados pelo curador especial (advogado dativo ou defensoria pública) - inclusive a interposição de recursos – estão dispensados do prévio pagamento das despesas, que serão custeadas pela parte vencida ao término do processo, conforme o art. 91, "caput", do CPC/2015” (Quarta Turma - AgInt no AREsp 1701054 / SC – Rel. ANTONIO CARLOS FERREIRA – Julgado em 19.10.2020 – DJe em 26.10.2020).
2. Frustradas a tentativa de citação da parte ré e de localização de seu atual paradeiro em consulta aos sistemas SIEL e InfoJud, é possível e válida sua citação por edital
.”
(TJMT, N.U 0010531-28.2015.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/01/2022, Publicado no DJE 29/01/2022).

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA –
TESE DE NULIDADE DE CITAÇÃO POR EDITAL REJEITADA – ESGOTAMENTO DE TODOS OS MEIOS PARA A CONCRETIZAÇÃO DO ATO – SENTENÇA MANTIDA

– RECURSO DESPROVIDO.

Segundo o art. 256 do Código de Processo Civil, far-se-á a citação por edital quando desconhecido ou incerto o réu; quando ignorado, incerto ou inacessível o lugar em que se encontrar; ou, nos casos expressos em lei
.

Essa modalidade de citação configura medida excepcional, que só deve ser promovida após o esgotamento dos meios disponíveis para a localização do endereço do réu.

Na hipótese, frustradas as tentativas de citação, inclusive mediante consulta aos sistemas informatizados à disposição do Judiciário, tem-se como atendida a regra prevista no artigo 256 do CPC, que restringe a citação ficta ao réu desconhecido ou incerto, ou que, como acontece no caso, esteja em local ignorado, incerto ou inacessível.”

(TJMT, N.U 0002955-50.2012.8.11.0018, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/01/2022, Publicado no DJE 28/01/2022).

Assim, não merece retoque a sentença recorrida.

QUESTÃO DE ORDEM

ADVOGADA MAYRA MORAES DE LIMA, OAB/MT 5943-O

Excelências,

Tenho um adendo referente ao Senhor Gilberto Carlos de Oliveira. Houve um erro material na sentença, que afirma que ele era filho do senhor José Custódio da Silva. Ele não é filho.

O esclarecimento é apenas para corrigir esse ponto: ele era administrador dos bens do Senhor José Custódio da Silva, e não seu filho. Esse erro material na sentença não altera a responsabilidade dele.

V O T O (DO APELO INTERPOSTO POR GILBERTO CARLOS DE OLIVEIRA)

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR):

Eminentes pares:

Em preliminar, almeja a concessão da justiça gratuita, ao argumento de que não detém de condição financeira para arcar com as custas e despesas processuais sem prejuízo de seu sustento e de sua família.

Pois bem. Da análise da documentação apresentada, especificamente a Declaração de IRPF e CTPS sem registro anotação de trabalho (IDs. 160472110 e 160472109), observa-se que, de fato, o recorrente faz jus à benesse da justiça gratuita.

Portanto,
defere-se
a gratuidade pleiteada.
Anote-se.

Quanto ao mérito, destaca que na inicial constou como requeridos apenas
DORIVAL CAMILO MARTELO – ME CONSTRUTORA MARTELO
e
DORIVAL CAMILO MARTELO
e que, da referida peça, não há pedido expresso de condenação do apelante em obrigação de fazer e/ou indenização por perdas e danos.

Ressalta que, além de não o haver incluído no polo passivo na peça inicial, a requerente não apresentou qualquer pedido de condenação em desfavor do recorrente quando a emendou por determinação do magistrado de primeira instancia.

Assenta que a sentença é contraditória por conter condenação
extra petita
ao condenar o requerido
GILBERTO CARLOS DE OLIVEIRA
em obrigação não pleiteada pela autora, o que autoriza a reforma da sentença para ser excluído o apelante de condenação.

Por fim, ressalta a impossibilidade de se liquidar a sentença pois, segundo alega, a curadora do recorrido retirou o veículo apreendido e, não trouxe aos autos em quais condições este se encontrava, ou seja, inviabilizou a liquidação da sentença.

Prossegue afirmando que, após haver obtido a reintegração do veículo Troller, a inventariante Sra. Maria Elena da Silva o manteve por algum período em uma das fazendas de propriedade do
de cujus
, qual seja, Fazenda São João e, posteriormente o entregou a seu irmão Sr. Ailton José da Silva,
“encontrando-se o veículo totalmente diferente do que se encontrava quando de sua apreensão vez que, encontrava-se em perfeito estado tanto que, o Recorrido na pessoa de sua representante não alegou que não estava quando o reintegrou a seu patrimônio.”

Pois bem. Em que pese ao esforço argumentativo dispendido pelo apelante, não há falar em ilegitimidade passiva, pois, apesar de não haver pedido expresso de condenação do pleito indenizatório constante na inicial, certo é que o próprio corpo da minuta se conclui de conduta do apelante que enseja responsabilidade civil, qual seja: má-fé na administração dos bens do
de cujus.

Aliás, verifica-se que o apelante
GILBERTO CARLOS DE OLIVEIRA
, admitiu expressamente ter recebido poderes para administrar os bens do falecido (ID. 87559314).

Com efeito, depreende-se dos argumentos lançados pelo requerido, aqui recorrente, este se limitou a se insurgir contra a alegação de que o imóvel objeto da construção de casa residencial pertence ao finado, seu pai, explorando o argumento de não haver provas nesse sentido, contudo olvidou-se de enfrentar o argumento de que o veículo objeto de pagamento pelos serviços contratados era de propriedade do seu genitor, especialmente por lhe terem sido conferidos os poderes mandatários para representá-lo nesse particular, o que torna imperiosa a responsabilização, também, pelo ocorrido.

Assim, não há falar em ausência de responsabilidade e, por consequência, em ilegitimidade para figurar no polo passivo da demanda.

Quanto à derradeira manifestação acerca da impossibilidade de se liquidar a sentença, trata-se de nítida inovação recursal, pois a matéria não foi debatida nos autos
de origem
.

E ainda que fosse objeto de debate, trata-se de diligência autônoma no processo, pouco importando o atual estado do objeto litigioso. É juridicamente plausível que se faça a aferição do valor de mercado do automóvel à época do evento danoso, de acordo com a tabela FIPE.

Assim, não merece reparo a sentença recorrida.

Por fim, apenas a título de esclarecimento (a pedido da D. causídica), ressalta-se que
GILBERTO CARLOS DE OLIVEIRA
não é filho do
de cujus
Sr. JOSÉ CUSTÓDIO DA SILVA.

Assim,
ex officio
,
retifica-se
tal assertiva para sanar erro material contido na sentença recorrida.

V O T O (DO APELO INTERPOSTO POR LAURA REGINA DOMINGOS DE PLÁCIDO).

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR):

Egrégia Câmara:

Em preliminar, a apelante sustenta que a sentença fere norma jurídica que dispõe sobre a ampla defesa e o contraditório e implica em cerceamento de defesa, pois o julgamento antecipado sem a possibilidade de produção de provas diversas requeridas pelo recorrente, o prejudica sobremaneira

Defende que os autos necessitam de dilação probatória; afirma que era imprescindível a produção de prova testemunhal para aferição concreta da certeza das alegações expostas na peça inicial.

Alega que o indeferimento da produção de prova testemunhal prejudicou sobremaneira a requerida, pois lhe fora tolhida do direito de oportunizar a oitiva da testemunha apresentada.

De pronto, não prospera a preliminar suscitada.

Da análise do caderno processual, observa-se que a matéria tratada na demanda, apesar de se constituir como de fato, não se visualiza a necessidade de produção de provas diversas das documentais, tais como técnicas e testemunhais, máxime por que o direito arguido pelo requerente se comprova satisfatoriamente por meio de documentos médicos que atestaram a incapacidade mental do autor (enquanto em vida) para gerir seu próprio patrimônio.

A propósito, não se desconhece que todos os meios de prova lícitos são admitidos às partes a produção e apresentação em Juízo, nos termos do que dispõe o art. 369, do Código de Processo Civil. Contudo, nem todos são necessários para o regular deslinde do feito.

Como se sabe, o Juiz é o destinatário direto da prova e é quem preside o processo, incumbindo a ele aferir sobre a necessidade ou não da produção de determinada prova e sua valoração (art. 371 do CPC). Às partes incumbem somente comprovar suas alegações mediante apresentação de prova e contraprova, o que ocorreu no caso concreto.

A propósito:

AÇÃO REGRESSIVA –
CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADO

– SEGURADORA SUB-ROGADA – DESCARGA ELÉTRICA – QUEIMA DE APARELHOS ELETRÔNICOS – INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA – NEXO DE CAUSALIDADE DEMONSTRADO – DEVER DE INDENIZAR – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO
.
Não configura o cerceamento de defesa quando o magistrado entende que as provas coligidas são suficientes à formação de seu convencimento e julga antecipadamente a lide, de modo que se torna desnecessária a dilação probatória, uma vez que se trata de matéria eminentemente afeta à prova produzida
. (...).
(N.U 1029637-38.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/07/2023, Publicado no DJE 16/07/2023).

Portanto, cumpre ao magistrado, destinatário da prova, valorar sua necessidade. Como é livre em seu convencimento, não há espaço para a alegação de cerceamento de defesa quando, em decisão fundamentada, o magistrado indefere produção de prova, seja ela testemunhal, pericial ou documental (STJ AgRg no AREsp 420.011/DF).

Assim, ao contrário do que quer fazer crer o recorrente, observa-se que o feito tramitou regularmente, sem mácula de vício passível de regularização, razão porque
rejeita-se
a preliminar.

Quanto ao mérito, alega que houve confusão patrimonial entre a recorrente e o
de cujus
, em razão do reconhecimento judicial da união estável entre ambos, o que vigora a comunhão parcial de bens.

Ressalta que a causa de pedir se refere a um bem inserido ao patrimônio pertencente ao Espólio de José Custódio. Ocorre que, segundo alega, a apelante foi companheira de José Custódio de 1998 até o seu falecimento e que referida união estável foi reconhecida por julgamento unânime desta Corte Estadual.

De igual sorte, razão não ampara a recorrente.

Embora se constate o reconhecimento judicial da união estável entre a apelante e o
de cujus
, não há nos autos provas de que o bem fora adquirido pelo falecido durante a constância da união estável.

A recorrente sequer junta aos autos documentos relacionados ao veículo.

Diante deste quadro, sem mais delongas, não se entrevê justificativa plausível para reformar a sentença recorrida, pois fato alegado e não provado é o mesmo que fato inexistente, conforme antiga máxima expressa no brocardo jurídico
"allegatio et non probatio quasi non allegatio”.

Correta, portanto, a sentença recorrida, em todos os seus termos.

Com essas considerações,
dá-se
parcial
provimento
somente ao apelo interposto por
GILBERTO CARLOS DE OLIVEIRA,
apenas para
conceder
em seu favor os benefícios da justiça gratuita.

Apenas a título de esclarecimento (a pedido da D. causídica), ressalta-se que
GILBERTO CARLOS DE OLIVEIRA
não é filho do
de cujus
Sr. JOSÉ CUSTÓDIO DA SILVA.

Assim,
retifica-se
ex officio
tal assertiva.

Quanto aos demais apelos,
nega-se provimento
aos recursos
.

Por fim, não há falar em majoração de honorários advocatícios, tendo em vista o provimento parcial de somente um apelo.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (1a VOGAL):

Acompanho o voto do Relator

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (2o VOGAL-CONVOCADO):

Acompanho o voto do Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/09/2024.